Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-38.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000782-38.2017.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA PEICHOTO LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

APELADO: REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. REQUERENTE INTIMADA DUAS VEZES PARA CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART.
321, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA QUE TERIA SIDO PROFERIDA DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE MANIFESTAÇÃO.
SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA
. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA/PORTAL PJE, COM DECURSO DE PRAZO ANTERIOR À SENTENÇA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E VIA PORTAL DO PJE. PREVALÊNCIA DESSE ÚLTIMO. ENTENDIMENTO DO STJ. DEVER DAS PARTES DE CONFERIR E OBSERVAR AS INTIMAÇÕES PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, vez que a Requerente, embora intimada para emendar a inicial por duas vezes, não cumpriu a diligência determinada (art. 321, parágrafo único, do CPC).

II – A referida ordem de emenda não cumprida imputava à Peticionante a necessidade de
“juntar aos autos certidão de inteiro teor de assento de nascimento próprio e de nascimento ou casamento dos seus genitores e, caso os tenha, dos filhos”
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (Id n. 8514621 do processo de origem).

III – Diante do atendimento parcial, o Juízo
a quo
determinou nova intimação da Autora para cumprimento integral do comando judicial anterior.

IV – Requerente intimada do despacho supra, via Sistema PJE, na data de 13/01/2020, consoante se infere da aba “EXPEDIENTE” dos autos de 1º grau. Disponibilização do mesmo despacho na edição de 11/11/2021 do DJE. Duplicidade de intimações.

V – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/05/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações – uma pelo DJe e a outra pelo portal eletrônico –, deve prevalecer esta última para efeito de contagem do prazo processual.

VI – Quanto à data final do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sugestão prevista no PJe é irrelevante para fins de contagem de prazo e fixação do termo final. A responsabilidade é das partes, as quais devem conferir e observar as publicações no processo eletrônico e as intimações via sistema

VII – Inexistência de nulidade da decisão sob a alegação de ter sido prolatada durante o transcurso de prazo para cumprimento de despacho, vez que, como já pontuado, a sentença somente fora exarada em 10/11/2021 e disponibilizada no DJE de 18/11/2021, muito depois de findo o prazo da parte (que ocorreu em 07/02/2020, via Portal Pje).

VII – Sentença mantida. Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8000782-38.2017.8.05.0072
, em que figura como apelante MARIA PEICHOTO LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10/03-239